Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-87.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800313-87.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO TELES MAFRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 1, DO CPB – ABSOLVIÇÃO PELA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 266, II DO CPP. E
xistem outros elementos que comprovam a autoria do apelante, sendo uma delas a sua confissão. Assim, não há o que se falar em absolvição.

APLICAÇÃO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPINTÂNEA –
Analisando a sentença condenatória verifica-se que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo. Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, apenas deixou de aplicá-la respeitando a Súmula 231 do STJ. Dessa forma, é incabível a redução da pena para aquém do mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTONIO TELES MAFRA
,
respectivamente,

por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 04h10min, foi arrombado o estabelecimento de propriedade da vítima Daniel José dos Santos Neto durante o repouso noturno, com a subtração de um cofre com moedas e várias mercadorias. A vítima foi alertada por vizinhos que o balancim de sua residência estava arrombado e as portas de seu comércio estavam abertas. A vítima foi ao local e se deparou com as cena narrada pelos vizinhos, o ofendido registrou a ocorrência informando que o suspeito puxava uma das pernas e possuía cabelos grisalhos, logo o acusado foi encontrado em sua residência juntamente com os bens da vítima.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 01 (um) ano, 04 (quatro) esses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por infringência ao artigo art. 155, § 1, do CPB, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito: i) prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução; interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CPB).

Inconformado interpôs o presente recurso suscitando a absolvição pela violação dos requisitos previstos no art. 226, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e por conseguinte a sua absolvição.

Em sua defesa, o apelante alega que não foi atendido o requisito de colocá-lo ao lado de outras pessoas semelhantes a ele para que houvesse o seu reconhecimento.

No caso em tela, o magistrado utilizou outros elementos de prova para fundamentar a sua decisão, como: o auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 12135866), Auto de Entrega (Id. 12135866), bem como a própria confissão do recorrente.

Assim, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimentos testemunhais, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
(HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

2. Da aplicação da atenuante de confissão espontânea

A defesa requer a aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, a pena foi aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto, não foi aplicada ante a Súmula 231 do STJ.

Segundo decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.
1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 24/10/2023 )

Dessa forma, é incabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, já que a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo, mesmo reconhecendo a circunstância atenuante, esta não pode reduzir aquém do que foi aplicado na primeira fase da dosimetria da pena.

Considerando o
quantum
de pena aplicada (1 ano e 4 meses de reclusão), verifica-se que entre os marcos interruptivos não prazo superior ao disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais
,

mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Belém, 26/02/2024